Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO. LEGITIMIDADE. OCUPANTE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. TAXA DE OCUPAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Eventual inclusão de litisconsorte passivo em grau de recurso redunda anulação do feito, com o retorno dos autos para nova instrução processual.
2. A lei 9.514/97, em seu art. 37-A, estabelece que, em caso de inadimplência do devedor fiduciante, o credor fiduciário pode requerer a cobrança de taxa de ocupação pelo uso do imóvel com base no valor de mercado do imóvel.
3. A cobrança da taxa de ocupação incide a partir do primeiro mês subsequente à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário até a data da efetiva imissão na posse do imóvel.
4. O artigo 86 do CPC disciplina a distribuição da sucumbência e dispõe em seu parágrafo único que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
5. Recurso da requerida conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.